Tribunal: TJDFT
Processo: 0734743-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734743-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA ALEIXO PRADO AGRAVADO: EXITO FORMATURAS E EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAMILA ALEIXO PRADO contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da Execução ajuizada por EXITO FORMATURAS E EVENTOS LTDA: “Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial entre as partes em epígrafe. Ao longo do tempo, foram realizadas diversas pesquisas de bens nos sistemas conveniados, todas infrutíferas. Em petição de ID. 237826633, a exequente apresenta pedido pugnando pela penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da parte executada, justificando a excepcionalidade da medida. Decido. Logo de início, verifica-se que o processo executivo se arrasta há vários anos, sem que o credor tenha logrado a satisfação do seu crédito. A ausência de localização de bens aliada a inércia devedor, evidencia que o devedor não tem a intenção de pagar sua dívida. Nesse quadro, pretende a exequente, como última medida para ver satisfeito o seu crédito, a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos líquidos percebidos pelo executado. Embora o art. 833, IV, do Código de Processo Civil fixe a regra da impenhorabilidade da verba remuneratória, o Superior Tribunal de Justiça, contudo, admitiu, em recente julgado, a relativização da regra de impenhorabilidade em casos excepcionais, quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse precedente (REsp 1.547.561/SP), a relatora Min. Nancy Andrighi, fez a seguinte ponderação: ‘Com efeito, a garantia da impenhorabilidade constitui-se em uma limitação aos meios executivos que garantem a efetividade da tutela jurisdicional concedida ao credor, fundamentada na necessidade de se preservar o patrimonial indispensável à vida digna do devedor.’ No entanto, considerando que os valores contrapostos são duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana - de um lado, o direito ao mínimo existencial; de outro, o direito à satisfação executiva - a interpretação do art. 649, IV, do CPC/73 exige um juízo de ponderação à luz das circunstâncias que se apresentam caso a caso, de modo que, excepcionalmente, possa ser afastada a impenhorabilidade de parte dos vencimentos do devedor para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. Sob essa ótica, a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". No mesmo sentido, colaciono os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça: ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA 282/STF. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL. 1. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 16/12/2014 e atribuído ao Gabinete em 02/09/2016. 2. O propósito recursal consiste em definir se é possível a penhora de parte do salário do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. A ausência de indicação do dispositivo de lei tido como vulnerado pelo Tribunal de origem enseja a inadmissibilidade do recurso especial, em razão de sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula n. 284/STF. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. É inadmissível o conhecimento do recurso especial se não houve decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados. Aplicação da Súmula 282/STF. 6. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 7. Na espécie, contudo, diante da ausência de elementos concretos que permitam aferir a excepcional capacidade do devedor de suportar a penhora de parte de sua remuneração, deve ser mantida a regra geral de impenhorabilidade. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1673067/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017)’. ‘RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1514931/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 06/12/2016)’. As referidas razões se amoldam perfeitamente ao caso concreto em que foram esgotados todos os meios judiciais disponíveis para liquidação da dívida, sem sucesso. Sendo assim, DEFIRO a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos do executado, o que deve ser cumprido pelo HOSPITAIS INTEGRADOS DA GÁVEA S.A - CNPJ: 31.635.857/0001-01 (Nucleo Rural Ponte Alta Norte 02 Galpao02 Modulo 07 Cond Sys Gama Ponte Alta Norte (Gama), Brasília-DF 72427-010), excetuadas apenas as verbas compulsórias (INSS e Imposto de Renda), até a integral satisfação da dívida, devidamente atualizada ao ID. 237826633. Referido percentual não compromete a subsistência do devedor e permite que o credor tenha, enfim, uma resposta judicial positiva para a quitação do seu crédito, diante da inércia e das promessas do requerido. Após, oficie-se ao empregador, devidamente qualificado à ID. 237826643, para que promova o desconto mensal de 10% (dez por cento) dos vencimentos do devedor, excluídas apenas as verbas compulsórias, com o depósito da referida quantia à disposição deste Juízo, em conta judicial. O desconto deverá perdurar até a quitação integral do débito, atualizado nos termos da ID 237826633, devendo incidir sobre toda a remuneração, como décimo terceiro e férias. Intime-se a parte devedora, por seu patrono constituído, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se” - ID 245110796 dos autos de origem. A agravante alega que “aufere somente uma renda mensal, conforme contracheque, tem despesas maiores, pelo fato de estar residindo na cidade do Rio de Janeiro-RJ e ser uma cidade com auto custo de vida”. Menciona também: “Despesas essenciais mensais: R$ 6,224,66 Sendo: R$ 1.900 - aluguel, R$ 659,59 - condomínio, R$ 374,44 - seguro residencial obrigação contratual, R$ 111,00 - energia, R$ 141,24 – conta telefone, R$ 900,00 – média de transporte para ir de casa ao trabalho, R$ 2000,00 – alimentação e supermercado; Valor disponível após despesas: insuficiente para garantir dignidade”. E requer: “1. O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo liminar, para suspender de imediato os efeitos da decisão agravada, que determinou o bloqueio de 10% dos vencimentos do Agravante; 2. Ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão de origem, reconhecendo-se a impenhorabilidade absoluta dos salários do Agravante, por força do art. 833, IV, do CPC”. Preparo recolhido (ID 75648033). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Muito bem. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019) Consta dos autos que a parte devedora/agravante aufere renda mensal bruta em torno de R$ 8.283,93 (Demonstrativo de Pagamento Mensal – ID 75291352). De outro lado, não há indicação suficiente de que eventual penhora no percentual deferido pela decisão agravada (“10% dos vencimentos”) possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE. OBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, os salários, as remunerações. 2. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ. 3. A análise do risco de insubsistência de devedor quando a penhora recair sobre parte de seus rendimentos deve se dar conforme as particularidades do caso concreto. 4. No caso, infere-se que a penhora de 15% (quinze por cento) da renda mensal do devedor, após os descontos compulsórios, não é capaz de comprometer sua subsistência e de sua família, mostrando-se razoável e proporcional. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1975238, 0745500-42.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 24/03/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da parte executada. O agravante pleiteia a penhora de 10% a 30% dos rendimentos da agravada para a satisfação do crédito exequendo no valor de R$ 18.132,84. II. Questão em discussão. Discute-se a possibilidade de relativização da impenhorabilidade dos vencimentos da parte executada, nos termos do art. 833, IV, § 2o do Código de Processo Civil, para permitir a penhora de percentual dos rendimentos salariais. III. Razões de decidir. O Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de percentual sobre os vencimentos do devedor, desde que assegurada a sua subsistência e de sua família, garantindo o mínimo existencial. No caso concreto, a agravada recebe renda líquida de R$ 4.314,20, não havendo comprovação de que a penhora comprometeria sua subsistência. Assim, fixou-se o percentual de 10% sobre o salário líquido da agravada, assegurando a razoabilidade da medida. IV. Dispositivo. Dado provimento ao agravo de instrumento para determinar a penhora mensal de 10% sobre os rendimentos líquidos da agravada até a quitação da dívida, resguardada a possibilidade de revisão do percentual caso sobrevenham elementos que demonstrem a necessidade de adequação. Legislação relevante citada: Art. 833, IV e § 2o, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: EREsp no 1.582.475/MG, Superior Tribunal de Justiça” (Acórdão 1989443, 0703388-24.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE RENDIMENTOS. PENSIONISTA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A impenhorabilidade dos salários e aposentadoria, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita a percentual do benefício previdenciário assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. 2. Limitar a penhora ao procedimento do Sisbajud é prestigiar os devedores que só recebem salário ou benefício previdenciário e se recusam a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade para tanto. 3. Uma vez verificado que a penhora de parte dos rendimentos da devedora, diretamente em folha de pagamento, não afetará sua subsistência nem de sua família e, tampouco, ofenderá sua dignidade, merece reforma a decisão que negou o pedido de penhora. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada” (Acórdão 1920772, 0701877-88.2024.8.07.9000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 21/03/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão pela qual indeferido o pedido de penhora de percentual dos rendimentos da parte devedora. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Outras medidas constritivas para satisfação do débito restaram todas infrutíferas. Consta dos autos que a parte devedora/agravada aufere renda mensal bruta em torno de R$ 8.482,67. De outro lado, não há indicação suficiente de que a penhora de um percentual do valor para pagamento da dívida possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência, do que decorre a conclusão relativa a possibilidade de definir constrição parcial de seus rendimentos líquidos no percentual de 10% (dez por cento) até a quitação do débito exequendo. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1969482, 0740112-61.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 13/03/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual de salário/proventos da parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O cerne da questão cinge-se à (im)possibilidade de penhora de percentual de rendimentos de salário/aposentadoria da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No que tange à penhora do salário/aposentadoria da parte, dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 4. A impenhorabilidade tem sido mitigada pela jurisprudência do col. STJ, a fim de permitir a penhora de vencimentos/proventos/pensão desde que resguardada a subsistência digna do devedor e de sua família. 5. Busca-se, a partir desse entendimento, um equilíbrio entre a regra da impenhorabilidade salarial, sem deixar, contudo de garantir a satisfação do crédito da execução, que não fica dependente da alegação de impenhorabilidade. 6. Acerca do percentual que cabe exigir da inadimplente, entendo que a penhora de 10% (dez por cento) do salário bruto da executada, abatidos apenas os descontos compulsórios, se mostra razoável para quitar de forma parcial e sucessiva o débito exequendo, a fim de se assegurar, minimamente, a satisfação do direito do credor, e preservar a subsistência da parte devedora. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de vencimentos/proventos/pensão tem sido mitigada pela jurisprudência do col. STJ, desde que resguardada a subsistência digna do devedor e de sua família.”. __________________ Dispositivo relevante citados: art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil; Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.475.865/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024; AgInt no AREsp n. 2.271.214/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023; TJDFT, Acórdão 1907325, 07151402720248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no DJE: 29/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1901257, 07182486420248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1901234, 07209516520248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada” (Acórdão 1933432, 0715274-54.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.) Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 3 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora